Tribunal: TJDFT
Processo: 0752712-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752712-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP, JONI CORREA DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje. Considerando o decurso de prazo decorrido entre o pedido feito pelo Impetrante no Plantão Judicial de 2a Instância (11.02.2021) e o recebimento por este Relator (nesta data), esclareça se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, em 5(cinco) dias sob pena de extinção por perda do interesse no seu processamento. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator